Tribunal: CARF
Processo: 13161.001322/2003-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. CONTAGEM.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.001322/2003-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.943 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEDOL SEMENTE DOURADA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. CONTAGEM.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-
se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento com retorno dos autos
ao colegiado de origem, vencidas as conselheiras Lívia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa e
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, que lhe negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, por
sua Procuradoria (PGFN) em face do acórdão no 1801-00.270, de 05/07/2010, que registrou a
seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.001322/2003-26
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.943 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001322/2003-26

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O Supremo Tribunal Federal aprovou, em sessão plenária, a Súmula Vinculante no 08,
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que
estipulavam um prazo de dez anos para ocorrência da decadência e prescrição de crédito
tributário originado em contribuições sociais. Vigora para as contribuições o prazo
qüinqüenal previsto no artigo 150, § 4° do CTN - Lei no 5.172/66, por força do disposto
no artigo 146, inciso III, letra “b”, da Carta Constitucional de 1988.
O presente processo tem origem na constituição, de ofício, de crédito tributário
relativo à Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL do ano-calendário 1998.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento efetuado. Ao
apreciar a impugnação, em primeira instância, a DRJ de Campo Grande proferiu a seguinte
decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE o LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998
COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. ATIVIDADE RURAL.
A exceção à regra que limita a 30% a compensação de prejuízos fiscais não se aplica às
bases negativas da contribuição social sobre o lucro, ainda que decorrentes de
exploração de atividade rural.
CSLL. DECADÊNCIA.
O direito da Administração de constituir o crédito tributário relativamente à CSLL decai
em dez anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
Lançamento Procedente
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual foi
dado provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificada do acórdão de segunda instância, a Fazenda Nacional (PGFN)
interpôs recurso especial à 1a Turma da CSRF, em que alega divergência jurisprudencial em
relação à data de início do lapso temporal para fins de decadência do direito à constituição do
crédito tributário, de ofício, pela autoridade competente.
Indicou como paradigma o acórdão de no 2301-00.253, julgado em 06/05/2009 e
que veiculou a seguinte ementa, no que diz respeito ao presente litígio:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO DO CTN.
0 Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
no 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n " 8.212 de 1991.
Não tendo havido pagamento antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, ha
que se observar o disposto no art. 173, inciso I do CTN.
Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial pane dos fatos geradores
apurados pela fiscalização.
Em apertada síntese, a recorrente aduz em relação ao dissídio apontado os
seguintes argumentos, a fim de justificar o recurso apresentado:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.943 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001322/2003-26

- que o contribuinte não recolheu CSLL no período submetido ao lançamento,
devendo-se, por consequência, aplicar para o cálculo da decadência o previsto no art. 173, I do
CTN;
- que STJ decidiu que não se verificando o recolhimento da exação, não há
montante a homologar, razão pela qual o prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação segue a disciplina do art. 173, I do CTN;
- transcreve decisões do STJ corroborando o entendimento defendido pela
Fazenda Nacional;
- invoca lições doutrinárias e outras decisões do CARF que adotam o
entendimento defendido pela Fazenda;
- que o acórdão recorrido aplicou ao caso o previsto no art. 150, § 4o do CTN,
considerando portanto o prazo de 5 anos contados do fato gerador, decisão que seria mais
benéfica do que a que o contribuinte conseguiria se recorresse ao Poder Judiciário;
- que o CARF tem se pautado por decidir que ante a ausência de pagamento
antecipado, não há como se adotar o previsto no art. 150, § 4o do CTN para a contagem do prazo
decadencial.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido, a fim de afastar a decadência declarada na decisão a quo.
O Presidente da Primeira Câmara da Primeira Seção do CARF, competente para
análise da admissibilidade recursal, deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
admissibilidade, admitindo a comprovação da divergência jurisprudencial em relação ao marco
inicial para contagem do prazo decadencial para a constituição de ofício do crédito tributário nos
lançamentos sujeitos à homologação, sem pagamento antecipado da exação.
A parte recorrida foi cientificada e apresentou contrarrazões, alegando, em
síntese:
- que o argumento da recorrente escora-se na falta de recolhimento da CSLL, mas
o que originou a autuação foi a compensação indevida de CSLL;
- que a compensação tributária, nos termos do art. 156 do CTN, é uma forma de
extinção do crédito tributário e que como tal, atrai o previsto no art. 150, § 4o do CTN para
contagem do prazo decadencial;
- que ainda que prevaleça a tese levantada pela PGFN, o lançamento ainda está
estará maculado pela decadência;
- que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu em 31/12/1998 e a ciência do
lançamento ocorreu em 13/01/2004. Se fosse utilizado o prazo previsto no art. 173 do CTN, o
início da contagem passaria do dia 31/12/1998 para o dia 01/01/1999, caracterizando-se a
decadência já que a ciência ocorreu na data informada, quando deveria ter ocorrido até a data
limite de 01/01/2004;
- que acaso reformada a decisão, a análise do mérito do feito estaria preclusa.
Ao final, requer seja negado provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.943 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001322/2003-26

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pelo contribuinte.
A divergência jurisprudencial resta demonstrada consoante o seguinte trecho do
despacho de admissibilidade:
Examinando o acórdão paradigma em seu inteiro teor verifica-se que o mesmo traz o
entendimento de que não tendo havido pagamento o prazo decadencial a ser observado
para o lançamento da contribuição é aquele previsto no art. 173, inc. I do CTN.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge desta interpretação ao dispor que no caso
das contribuições sociais vigora o prazo qüinqüenal previsto no §4o do art. 150 do
CTN.
De fato, o acórdão recorrido reconheceu a decadência a partir da Súmula STF
vinculante no 8 e definiu a contagem do prazo decadencial sem averiguar a ocorrência ou não de
pagamento, nos seguintes termos:
No presente caso, o fato gerador da obrigação tributaria ocorreu em 31/12/98 e a ciência
do lançamento tributário em 13/01/04, por conseguinte discorridos mais de cinco anos
da ocorrência do fato.
Assim, a divergência jurisprudencial entre as decisões é patente.
Presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto pela PGFN no presente caso.
Mérito
O litígio está claramente identificado, cabendo ao Colegiado apreciar e decidir
qual o marco inicial para contagem do prazo decadencial a que está sujeito o ato administrativo
de constituição de ofício da CSLL, tributo sujeito ao lançamento por homologação nos termos do
art. 150, caput do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), apreciando o Recurso Especial no
973.733/SC, analisado sob o prisma dos recursos repetitivos previstos no art. 543 “c” do Código
de Processo Civil, pacificou a questão com a seguinte decisão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.943 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001322/2003-26

lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008. (Destaquei)
Sedimentado, portanto, o entendimento de que aplicação para contagem do prazo
decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação segue o previsto no art. 173, I
do CTN, desde que não tenha havido pagamento antecipado da exação ou que, mesmo não pago,
o valor devido não tenha sido declarado.
Deve-se, registrar que o art. 62, § 2o do anexo II do RICARF determina a
aplicação das decisões de mérito definitivas proferidas pelo STJ sob a sistemática do art. 543 “c”
do CPC, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em contrarrazões, o recorrido, visando manter a decisão a quo, argumenta que
não se trata de lançamento por falta de recolhimento da CSLL, mas decorrente de compensação
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.943 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001322/2003-26

indevida. Aduz também que a compensação é forma de extinção do crédito tributário, e como tal
representaria pagamento, devendo-se aplicar, portanto, o prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Os argumentos apresentados no contraditório não podem subsistir.
Inicialmente, não houve apuração de estimativas de CSLL, como se verifica na
DIPJ apresentada (fls. 49 e ss.), o que ficou destacado no despacho de exame de admissibilidade
de embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional em face do acórdão recorrido:
No acórdão embargado não há qualquer omissão pelo fato de a turma julgadora admitir
como aplicável ao caso em concreto as disposições inseridas no artigo 150, §4o, do
CTN, em detrimento do prazo decendial refutado na Súmula Vinculante STF no 08, a
despeito da irresignação da embargante.
Aliás, da análise detida dos autos, além do acórdão embargado, contata-se da cópia da
DIPJ/99 em questão, que não houve CSLL a ser recolhida pois a empresa informou
bases de cálculos negativas de janeiro a dezembro de 1998 – fls. 49 a 54, pelo que
incabível qualquer alusão a pagamentos, parciais ou integrais de CSLL.
De fato, houve compensação da base de cálculo negativa de períodos anteriores no
montante total apurado no ano de 1998 (R$ 3.909.914,82), como demonstrado na Ficha 30 da
DIPJ de 1999 (fls.55).
E a autoridade fiscal apontou a compensação indevida, esclarecendo no auto de
infração (fls.94) que:
[...] fato do contribuinte ter compensado, em sua declaração de imposto de renda,
integralmente a base de cálculo da CSLL. Destacamos que, somente após a publicação
da Medida Provisória n. 1.991-15, de 2000 e suas reedições, é que foi facultado ao
sujeito passivo a compensação sem limite da Base de Cálculo Negativa da CSLL
relacionado a Atividade Rural, conforme previsto no art. 42 da referida MP.
Anteriormente a vigência da mesma, só era permitida a compensação de Prejuízo Fiscal
da atividade rural sem a trava dos 30%, ou seja, a Base de Cálculo Negativa da CSLL
na atividade rural seguia o previsto no art. 16 da Lei. 9.065/95.
De toda a sorte, alinho-me à corrente que entende que a compensação de base de
cálculo negativa da CSLL “não é a compensação, enquanto forma de quitação parcial, mas
pertence à própria formação da base de cálculo do tributo devido”, como julgado à unanimidade
no acórdão no 9101-002.081, em 20 de janeiro de 2015, publicado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 1996
Ementa:
REGIMENTO INTERNO CARF DECISÃO DEFINITIVA STF E STJ ARTIGO 62A
DO ANEXO II DO RICARF
Segundo o artigo 62A do Anexo II do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543B e 543C do Código de Processo Civil devem ser reproduzidas no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho.
DECADÊNCIA
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia, pacificou o entendimento segundo o qual para os casos em que se constata
pagamento parcial do tributo ou declaração constitutiva de crédito tributário, deve-se
aplicar o artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional; de outra parte, para os casos
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.943 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001322/2003-26

em que não se verifica o pagamento, deve ser aplicado o artigo 173, inciso I, também do
Código Tributário Nacional.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA NÃO CONFIGURA
PAGAMENTO PARCIAL
A compensação de prejuízo fiscal e base negativa atua na formação do lucro real
tributável, não se equiparando a pagamento parcial de imposto.
O argumento derradeiro do contribuinte, de que ainda que se adotasse o previsto
no art. 173, §1o do CTN o dia inicial para contagem do prazo decadencial deslocar-se-ia do dia
31/12/1998 para o dia 01/01/1999 também não encontra guarida na melhor hermenêutica.
A CSLL com fato gerador ocorrido em 31/12/1998, como no presente caso,
jamais poderia o lançamento de ofício efetuado ainda em 31/12/1998, já que pendente sua
consumação. Na verdade, o lançamento somente poderia ter sido efetuado a partir de 01/01/1999
e o primeiro dia do exercício seguinte, segundo a previsão do CTN, seria, no presente caso,
01/01/2000.
Portanto, o lançamento cientificado ao sujeito passivo em 13/01/2004 não está
viciado pela decadência, haja vista realizado dentro do lustro contado a partir de 01/01/2000.
E esta tem sido a postura deste Colegiado, conforme ementa abaixo, em julgado
por mim relatado, que resultou em decisão unânime no Acórdão 9101-004.101, julgado em
9/4/2019:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA. CONTAGEM.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte.
Portanto, no caso sob exame, deve-se aplicar, para fins de contagem do prazo
decadencial, a regra prevista no art. 173, I do CTN, não se verificando decadência na espécie, ao
contrário do que decidiu o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao
colegiado a quo, para apreciação do mérito do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.943 - CSRF/1a Turma
Processo no 13161.001322/2003-26

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital